Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726966-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DECISÃO DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 28400229) que indeferiu pedido de compensação, ante a iliquidez do crédito do Proc. 0715337-52.2019.8.07.0001, em curso na 11a Vara Cível de Brasília, pois pendente de julgamento o AGI 0725298-20.2019.8.07.0000, em que se discute o índice de correção a ser aplicado ao crédito constituído em favor do agravante. Assinala que interpôs o AGI 0021101-39.2014.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para determinar a incidência da Selic como índice de juros de mora e correção monetária. Afirma que requereu a homologação do débito relativo aos presentes autos (R$ 422.334,40), a fim de compensá-lo com o crédito constituído em seu favor, na ordem de pelo menos R$ 540.765,56, visando a liberar a quantia constrita, o que foi indeferido. Sustenta que a compensação foi determinada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, Proc. 0715337-52.2019.8.07.0001, decisão já preclusa, o que foi ignorado pela decisão agravada. Diz que o acórdão (AGI 0021101-39.2014.8.07.0000) possui efeitos imediatos, uma vez que os recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo ope legis. Argumenta que é desnecessário aguardar o julgamento do Tema repetitivo 769 pelo STJ. Alega que o AGI 0725298-20.2019.8.07.0000 – interposto pelo ora agravado –, não infirma sua pretensão, pois, de toda sorte, terá um crédito de pelo menos R$ 540.765,56, com prosseguimento do cumprimento de sentença contra o agravado para a cobrança de pelo menos R$ 118.431,16. Requer a concessão da liminar, para levantar todos os valores depositados nos presentes autos. 2. Em primeira análise, não vislumbro o fumus boni juris nem o periculum in mora (CPC 300). A iliquidez do crédito em favor do agravante – ainda que hipoteticamente superior ao do agravado – impede a compensação, consoante o Cód. Civil 369. Ressalto que a alegada compensação deferida pela 11a Vara Cível de Brasília, Proc. 0715337-52.2019.8.07.0001, depende do quantum a ser apurado em favor do agravante. Por fim, não há risco ao resultado do processo, nem perigo de dano, porquanto, o numerário, embora indisponível, se encontra depositado com a devida correção monetária. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 31/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator